Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : EMD no AGI – Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento PROCESSO N. : 0716503-25.2019.8.07.0000 AGRAVANTE : CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA Intime-se a agravada para que se manifeste acerca da petição juntada pela agravante ao ID 13568169. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se.